Tribunal: TJPA
Processo: 0805953-42.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10897 - Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0805953-42.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

INTERESSADO: DALMON LOPES PISON

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CRIME AMBIENTAL
– JUIZADO ESPECIAL – ACUSADO NÃO ENCONTRADO – CITAÇÃO POR EDITAL SOMENTE CABIVEL QUANDO ESGOTADO OS MEIOS POSSIVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO –
CONFLITO NEGATIVO PROVIDO.

1.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. (AgInt no REsp n. 2.002.572/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)”

2.

Conflito que dou provimento.

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao presente Conflito negativo de Jurisdição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuidam os autos de Conflito Negativo de Jurisdição, tendo como suscitante o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA e como suscitado o MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial do Meio Ambiente de Belém/PA, autos do processo de nº 0817683-79.2021.8.14.0401.

Os autos foram distribuídos ao Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial do Meio Ambiente de Belém/PA, que acatando parecer do Ministério Público declinou da competência, Id 13646092, sob o argumento de que o autor não foi encontrado para ser citado, havendo a necessidade de sua citação através de edital, procedimento formal que não pode ocorrer no âmbito de juizado especial por imperativo legal.

Ao receber o feito, o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, por entender que a citação por edital somente pode ocorrer quando comprovadamente se esgotarem todas as possibilidades de localização do autor, de acordo com que estabelece o art. 66, da Lei de nº 9.099/95, c/c art. 361 e 363, §3º, do CPP, e art. 256, II e §3º, do CPC.

Na Id 13998386, consta manifestação da d. Procuradoria de Justiça pela improcedência do presente conflito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Conflito Negativo de Jurisdição, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O presente conflito se firma em definir se a citação editalícia somente pode ocorrer, após esgotadas outras possibilidades legis de se localizar o autor de determinado fato.

Pelo que se observa, o rito processual nos juizados especiais norteiam-se de acordo com o art. 2º, da Lei de nº 9.099/1995, “...
pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação”.

Assim, não se permitiu aos processos em tramitação na vara especial a citação através de edital, procedimento que demanda tempo, o que compromete o rito processual sumario consoante art. 66, P. Único, da Lei de nº 9.099/1995.

Contudo, tal limitação não exime que, em caso da não localização do autor, conduza à suposições antecipadas que exijam o formalismo da citação por edital sem que se esgotem outros meios legais.

Vejamos o entendimento do c. STJ sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECORRENTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DOS AUTOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. 2. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO EVIDENCIADO O ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O vício processual de patrocínio duplo deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é tranquila em entender que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade. No caso, não houve o exaurimento dos meios para localização do réu.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.197.101/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.) –
grifo nosso
-

“HABEAS CORPUS. MAUS TRATOS. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CITAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA CRIMINAL. CHAMAMENTO FICTO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DOS ACUSADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A citação por edital somente deve ser efetuada quando esgotados todos os meios disponíveis para se encontrar pessoalmente o réu.

2. O tema ganha relevo quando se trata de crime de menor potencial ofensivo, mormente porque o rito sumaríssimo não comporta a chamada citação ficta, a qual, afigurando-se necessária, importa na declinação da competência do Juizado Especial Criminal para a Justiça comum, nos termos do parágrafo único do art. 66 da Lei n. 9.099/95.

3. Tal circunstância, por representar alteração de competência absoluta, prevista no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, evidencia que a determinação da aludida modificação deve ser precedida do esgotamento dos meios disponíveis para a localização do acusado, sob pena de malferimento ao princípio do juiz natural, também de índole constitucional (art. 5º, inciso LIII, da CF/88).

4. Embora o mandado citatório tenha sido direcionado para dois possíveis endereços dos pacientes, apenas um foi alvo da diligência infrutífera do meirinho, sendo certo que, depois de declinada a competência absoluta, a citação pessoal foi efetivada no endereço remanescente.

5. Ordem concedida para anular a ação penal deflagrada em desfavor dos pacientes perante a Vara Criminal da comarca de Rio Brilhante/MS, desde o recebimento da denúncia, inclusive. (HC n. 224.343/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/9/2012, DJe de 9/10/2012.)”

Assim, ousando discordar do parecer da d. Procuradoria de Justiça, julgo procedente o presente conflito negativo de jurisdição para que o feito retorne ao juízo suscitado, Juizado Especial do Meio Ambiente de Belém/PA, para que esgote todos os meios legais de localização do autor.

É o voto.

Belém, 01/06/2023